Tribunal: TJSP
Processo: 2213476-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Liminar de suspensão dos atos executivos sobre os imóveis em litígio – Indeferimento – Inadmissibilidade – Presença de elementos suficientes do domínio da terceira – Penhora de bens do cônjuge casado em regime de separação absoluta de bens – Necessidade de instrução probatória para averiguação se a dívida foi contraída em benefício da família, não havendo elementos

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Liminar de suspensão dos atos executivos sobre os imóveis em litígio – Indeferimento – Inadmissibilidade – Presença de elementos suficientes do domínio da terceira – Penhora de bens do cônjuge casado em regime de separação absoluta de bens – Necessidade de instrução probatória para averiguação se a dívida foi contraída em benefício da família, não havendo elementos suficientes a justificar o avanço das medidas executivas – Exegese do art. 678 do CPC/2015 – Decisão reformada para a concessão da liminar – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000061800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2213476-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante
MÁRCIA CARDOSO DE LIMA BEZANA, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2213476-92.2020.8.26.0000 - Itatiba
2
VOTO No: 45154
AGRV.No: 2213476-92.2020.8.26.0000
COMARCA: Itatiba
AGTE. : Márcia Cardoso de Lima Bezana
AGDA. : Banco do Brasil S.A.
INTDOS.: Abs - Empresa de Projetos e Construções Ltda. e outro
DECISÃO DO JUIZ: Orlando Haddad Neto
EMBARGOS DE TERCEIRO
Liminar de
suspensão dos atos executivos sobre os imóveis
em litígio Indeferimento Inadmissibilidade
Presença de elementos suficientes do domínio da
terceira Penhora de bens do cônjuge casado em
regime de separação absoluta de bens

Necessidade
de
instrução
probatória
para
averiguação se a dívida foi contraída em benefício
da família, não havendo elementos suficientes a
justificar o avanço das medidas executivas

Exegese do art. 678 do CPC/2015
Decisão
reformada para a concessão da liminar Recurso
provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu
parcialmente a liminar em embargos de terceiro, mas manteve a penhora
dos imóveis das matrículas nos 49.844 e 59.040 do C.R.I. de Itatiba.
Sustenta a embargante-agravante ter adquirido aqueles
bens que são incomunicáveis, não respondendo pelas dívidas particulares
do marido, pois são casados no regime da separação absoluta de bens.
Recurso processado sem efeito ativo, com resposta do
Banco-agravado. Foi dispensada a requisição de informações ao juiz da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2213476-92.2020.8.26.0000 - Itatiba
3
2. O CPC/2015 alterou a redação do antigo art. 1.052 do
CPC/1973 quanto à eficácia suspensiva dos embargos de terceiro, exigindo
expressamente que esteja suficientemente provado o domínio ou a posse
para determinação da suspensão das medidas constritivas sobre os bens
litigiosos objeto dos embargos, como anota Humberto Theodoro Júnior:
“O efeito dos embargos sobre a execução forçada,
quando ocorre concessão de liminar, é a suspensão do processo principal.
Isto quando, naturalmente, os embargos versarem sobre todos os bens
constritos ou ameaçados de constrição. Se forem parciais, a execução
prosseguirá com referência aos bens não embargados.
Entretanto, para que a suspensão se dê initio litis, é
preciso que o embargante a requeira e que o juiz reconheça, por decisão
fundamentada, que o domínio ou a posse estão suficientemente provados.
Só então determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens
litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração
provisória da posse (NCPC, art. 678).
Configurado o cabimento da liminar, o parágrafo único
do art. 678 do NCPC autoriza que o juiz condicione a ordem de
manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução
pelo embargante. A medida tem o objetivo de resguardar o exequente de
futuros prejuízos, caso os embargos sejam julgados improcedentes.” (cf.
Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil,
processo de conhecimento e procedimento comum v. III, pp. 857-858,
Rio de Janeiro, Forense, 2016).
O juiz da causa recebeu os embargos de terceiro com
efeito suspensivo apenas sobre o imóvel da matrícula no 28.482 do C.R.I.
de Itatiba, por ser bem de família e protegido pela impenhorabilidade, mas
manteve a execução sobre aqueles alusivos aos registros nos 49.844 e
59.040, pois “inexistem provas nos autos de que a dívida garantida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento no 2213476-92.2020.8.26.0000 - Itatiba
4
penhora não foi revertida em proveito do casal” (cf. fls. 45-47).
Ocorre que a embargante-agravante é casada com o
executado pelo regime da separação absoluta de bens e, por não estar ainda
provado que a dívida reverteu em proveito da família, não é possível o
prosseguimento dos atos executivos até que se reconheça, por decisão
definitiva, que os bens particulares da embargante são sujeitos à
execução.
Neste cenário, há elementos suficientes para, em
cognição sumária, reconhecer suficientemente provado o domínio da
embargante sobre os bens imóveis, na forma do art. 678, caput, do
CPC/2015 e para que sobre eles se suspendam os atos constritivos.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator